Tribunal: CARF
Processo: 10880.936194/2016-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO ROBSON COSTA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2022-03-14

Inteiro teor:
S3-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.936194/2016-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3201-009.627 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de dezembro de 2021
Recorrente
INTERCEMENT BRASIL S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/02/2011 a 28/02/2011
COMPENSAÇÃO. EQUIVALENTE A PAGAMENTO. MULTA DE MORA.
EXCLUSÃO.
COMPENSAÇÃO. EQUIVALENTE A PAGAMENTO. MULTA DE MORA.
EXCLUSÃO.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a
caracterização de denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja
eficácia normativa não se restringe ao adimplemento em dinheiro do débito
tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
Recurso Voluntário, vencidos os Conselheiros Márcio Robson Costa (Relator), Mara Cristina
Sifuentes e Paulo Régis Venter (Conselheiro Suplente), que lhe negavam provimento. Designado
para redigir o voto vencedor o Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade. Declarou-se
impedido o conselheiro Pedro Rinaldi de Oliveira Lima, substituído pelo conselheiro Muller
Nonato Cavalcanti Silva.
(documento assinado digitalmente)
Hélcio Lafetá Reis - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa - Relator
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mara Cristina Sifuentes,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Arnaldo Diefenthaeler Dornelles, Muller Nonato
Cavalcanti Silva, Paulo Regis Venter (suplente convocado(a)), Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcio Robson Costa, Muller Nonato Cavalcanti Silva (suplente convocado(a) para eventuais
participações), Hélcio Lafetá Reis (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.936194/2016-44
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-009.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936194/2016-44

Relatório
Faço uso do relatório produzido pela Delegacia Regional de Julgamento por
ocasião da apreciação do Manifesto de Inconformidade.
Trata o processo de manifestação de inconformidade (fls. 05/16) apresentada em
15/07/2016, em face da homologação parcial da compensação constante do
PER/Dcomp no 36964.76804.040412.1.3.04-9586 consoante despacho decisório
proferido em 07/06/2016 pela DERAT SP (fl. 02), cuja ciência deu-se por meio do
Edital PER/DCOMP 1890/2016, fls. 173/175.
No aludido PER/Dcomp a contribuinte indicou o crédito no valor original de R$
1.042.442,60, que corresponde a uma parte do pagamento de R$ 6.171.822,33, efetuado
em 25/03/2011, a título de Cofins não cumulativa (código 5856), para extinguir os
débitos de Cofins, cód. 2172, dos períodos de apuração 02 e 04/2011, nos valores de R$
747.267,15 (além de juros de mora de R$ 88.775,34) e R$ 253.934,86 (além de multa
de mora de R$ 50.786,97 e juros de mora de R$ 25.520,45).
Segundo o despacho decisório, o valor pleiteado foi integralmente reconhecido, todavia,
o mesmo revelou-se insuficiente para a compensação informada.
Na manifestação apresentada, a contribuinte, após breve relato dos fatos, informa que
imputou multa de 20% somente sobre o débito de abril de 2011 e que a RFB acabou
imputando a referida multa sobre os dois débitos compensados.
Aduz que agiu corretamente ao não informar multa de mora sobre o débito de fevereiro
de 2011 pois esse débito não foi confessado na DCTF. Assim, como a extinção ocorreu
somente com a compensação, deve ser reconhecida a denúncia espontânea.
A seguir, discorre sobre a tempestividade da manifestação e disserta sobre o instituto da
denúncia espontânea.
Esclarece que, nos termos do CTN, a compensação, assim como o pagamento, é uma
das formas de extinção do crédito tributário, assim, “a ela também é aplicável o
instituto da denúncia espontânea.” Transcreve jurisprudência do CARF e ressalta
trechos da Nota Técnica no 1 da Cosit, de 18/01/2012, que também trata do tema.
Salienta que, “em que pese a Declaração de Compensação ter sido entregue em abril de
2012, foi feita antes de qualquer procedimento fiscalizatório, o que afasta a incidência
da multa de mora, conforme previsto no artigo 138 do CTN.” Transcreve a posição da
doutrina a respeito.
Argumenta que a multa moratória tem natureza punitiva e que a mesma é descabida
quando o débito é extinto, seja pelo pagamento, seja pela compensação, antes de
qualquer procedimento fiscalizatório.
Ao final, requer o acolhimento da manifestação com o afastamento da cobrança da
multa de mora em relação ao débito de fevereiro de 2011. Pede, ainda, que futuras
intimações também sejam enviadas para os seus advogados.
Conforme despacho de fl. 184, em 21/02/2019 o processo foi enviado para esta DRJ em
Curitiba, para julgamento.
É o relatório.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente com a seguinte
ementa:
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-009.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936194/2016-44

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 04/04/2012
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO CTN. EXTINÇÃO DE
TRIBUTO
VIA
COMPENSAÇÃO.
MULTA
DE
MORA.
CABIMENTO.
Nos termos do art. 138 do CTN a responsabilidade é excluída pela
denúncia espontânea da infração e deve ser acompanhada do pagamento
do tributo e dos juros de mora devidos, assim, tratando-se de
compensação (constante de declaração específica), que constitui outra
hipótese de extinção do crédito tributário, o dispositivo não é passível de
ser aplicado, sendo, portanto, cabível a incidência de multa de mora.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformado, o contribuinte apresentou Recurso voluntário, requerendo a
reforma do julgado:
Pelo exposto, aguarda e requer a RECORRENTE que este E. Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais:
(i) receba, conheça e dê provimento ao recurso voluntário aqui formalizado para que
seja integralmente reformado o acórdão no 06-67.208, de lavra da 3a Turma da DRJ em
Curitiba, para que:
(ii) seja afastada a exigência da multa de mora incidente sobre o debito de COFINS
apurado
em
fevereiro
de
2011,
uma
vez
que
a
PER/DCOMP
no
36964.76804.040412.1.3.04-9586 constituiu o crédito tributário não declarado
anteriormente, e o extinguiu no mesmo ato, antes que tivesse início qualquer
procedimento fiscalizatório, devendo, portanto, ser aplicado o instituto da denúncia
espontânea
previsto
pelo
artigo
138
do
Código
Tributário
Nacional
e,
consequentemente, homologada integralmente a compensação declarada, referente a
fevereiro e abril de 2011.

É o relatório.

Voto Vencido
Conselheiro Márcio Robson Costa, Relator.
O Recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos para sua admissibilidade,
de modo que dele tomo conhecimento.
Conforme acima relatado a controvérsia persiste na legalidade da cobrança de
multa moratória sobre débito declarado apenas em pedido de compensação.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-009.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936194/2016-44

A recorrente se defende argumentando que a cobrança da multa é indevida porque
o débito de fevereiro de 2011 não foi confessado na DCTF e esclarece que, nos termos do CTN,
artigo 138, a compensação, assim como o pagamento, é uma das formas de extinção do crédito
tributário, assim, “a ela também é aplicável o instituto da denúncia espontânea.”
A fundamentação do recurso paira sobre a orientação, seguida pela recorrente,
presente na Nota Técnica no 1 da Cosit, emitida em 18/01/2012, que previa a configuração da
denúncia espontânea quando o ato de confessar e compensar fossem concomitantes.
O julgador de piso, manteve a homologação parcial do pedido de compensação,
cuja insuficiência do crédito foi ocasionada pela atribuição de multa moratória ao débito de
fevereiro de 2011, na revogação da aludida Nota Técnica no 1 da Cosit pelo item 6 “a” da Nota
Técnica Cosit no 19, de 12/06/2012.
Dentro desse contexto fático, passamos a análise das razões do mérito.
Mérito
Inicialmente destaco que a PER/DCOMP No 36964.76804.040412.1.3.04-9586,
foi transmitida em 04/04/2012, o débito aqui discutido é referente a apuração de fevereiro de
2011. A Nota Técnica no 1 da Cosit, emitida em 18/01/2012, assim dispunha:

Conforme julgado da instância inferior, a referida Nota Técnica no 1 foi revogada:
Posteriormente, no entanto, esse entendimento acabou inteiramente revogado, com o
cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1 pelo item 6, “a” da Nota Técnica Cosit no 19,
de 12/06/2012, pois:
4.2. O ato da PGFN não trata das seguintes situações constantes da Nota
Técnica no 1, de 2012: contribuinte não apresenta declaração, mas paga o
débito; contribuinte declara o débito a menor, não paga e posteriormente
retifica a declaração pagando concomitantemente todo o débito e; o
contribuinte não declara o débito em DCTF, porém efetua a compensação dele
em Dcomp. Desse modo, para fins de aplicação do artigo 19 da Lei no 10.522,
de 19 de julho de 2002, deve ser considerada ocorrida a denúncia espontânea
apenas na sua acepção primária de pagamento do débito concomitantemente a
Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-009.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936194/2016-44

apresentação da declaração e na forma delimitada no próprio Ato Declaratório
PGFN no 8, de 2011, como descrito no item 4.1.
Como conseqüência dessa revisão, foram adotados os seguintes posicionamentos:
6. Em conseqüência, conclui-se:
a) pelo cancelamento da Nota Técnica Cosit no 1, de 18 de janeiro de 2012;
b) que se considera ocorrida a denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
b1) quando o sujeito passivo confessa a infração, inclusive mediante a sua
declaração em DCTF, e até este momento extingue a sua exigibilidade com o
pagamento, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 4, de 20 de dezembro de
2011;
b2) quando o contribuinte declara a menor o valor que seria devido e paga
integralmente o débito declarado, e depois retifica a declaração para maior,
quitando-o, nos termos do Ato Declaratório PGFN no 8, de 20 de dezembro de
2011;

c) não se considera ocorrida denúncia espontânea, para fins de aplicação do
artigo 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002:
c1) quando o sujeito passivo paga o débito, mas não apresenta declaração ou
outro ato que dê conhecimento da infração confessada;
c2) quando o sujeito passivo declara o débito a menor, mas não paga o valor
declarado e posteriormente retifica a declaração, pagando concomitantemente
todo o débito confessado;
c3) quando o sujeito passivo compensa o débito confessado, mediante
apresentação de Dcomp;
c4) quando o sujeito passivo declara o débito, mas o paga a destempo;
d) que os eventuais pedidos de revisão de lançamento, restituição e/ou
compensação dos créditos já constituídos nas situações do item “b” acima
devem ser analisados com base no entendimento exarado nos Atos
Declaratórios PGFN nos 4 e 8, de 2011.
Portanto, de acordo com a Nota Técnica no 19, de 2012, e consoante previsão expressa
contida no art. 138 do CTN (dispositivo que deve ser literalmente interpretado), não há
que se falar em denúncia espontânea no caso de compensação de débitos. Em outras
palavras, como não houve o pagamento, nos exatos termos da legislação, não há como
se considerar que foram implementadas as condições para o afastamento da aplicação da
multa de mora incidente sobre o débito de fevereiro de 2011. Em assim sendo, deve ser
mantida a homologação parcial da compensação, tal como constante do despacho
decisório recorrido.
Em ato contínuo, a recorrente alega a inobservância do princípio da segurança
jurídica, visto a revogação de entendimento da Receita Federal não pode ser determinante para
retroagir entendimento que prejudique o contribuinte e ainda destaca que:
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-009.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936194/2016-44

Observando o presente caso, verifica-se que está sendo cobrada, pelo fisco, multa de
mora de 20%, no valor de R$ 149.453,43 (cento e quarenta e nove mil quatrocentos e
cinquenta e três reais e quarenta e três centavos), por ter a RECORRENTE, com a
entrega da Declaração de Compensação em 04/2012, compensado débito referente ao
período de fevereiro de 2011, momento em que o não recolhimento da multa de mora
estava plenamente lastreado na norma prevista pelo artigo 138 do CTN, e em
interpretação feita por esta própria Receita Federal do Brasil por intermédio da COSIT –
qual seja, a Nota Técnica COSTI no 01/2012.
Neste sentido, aplicando-se o disposto na Nota Técnica COSIT no 01/2012, assim se
pronunciou a Câmara Superior de Recursos Fiscais, no Acórdão no 9101-003.687,
julgado pela 1a Turma da CSRF, em sessão do dia 07/08/2018: (...) Portanto, tendo
respeitado o artigo 138 do Código Tributário Nacional, e o contido na Nota Técnica
COSIT no 01/2012, e antecipando-se a qualquer a autuação fiscal e declarando o tributo,
a RECORRENTE não pode ser penalizada com a imputação da multa moratória, com
fundamento em normativo da RFB que foi editado e publicado posteriormente à entrega
da DCOMP ora em debate, devendo ser a ela reconhecido o direito a usufruir da não
incidência da multa de mora em razão do disposto no artigo 138 do CTN.
Assim, devido à ocorrência da denúncia espontânea, não há que se falar na incidência de
qualquer multa, motivo pelo qual se requer seja integralmente reformado o acórdão ora
combatido, com o consequente afastamento da multa moratória e, conseguinte
homologação integral da compensação declarada, referente aos períodos de fevereiro e
abril de 2011.
Acórdão no 3201-004.475, resultado do julgamento realizado em sessão do dia
28/11/2018, pela 3a Seção de Julgamento deste E. CARF.
Em que pese as considerações iniciais, destaco que Nota Técnica da Cosit não
vincula o CARF, que já é dotado de sua própria jurisprudência, sendo obrigado a observar os
julgados dos Tribunais Superiores, nos termos do Art. 621, RICARF.
A posição adotada por este relator tem sido em sentido contrário ao que era
orientado pela Nota Técnica n.o 1, que, frisa-se, foi revogada, conforme se pode observar no
acórdão n.o 3003-000.674, proferido em sessão de julgamento realizada em 11/2019, com a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 15/09/2006
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA
DE MORA. INOCORRÊNCIA.

1 Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a aplicação ou deixar de observar
tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de inconstitucionalidade.
(...)
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento
realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105,
de 2015 - Código de Processo Civil, na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela
Portaria MF no 152, de 2016)
(...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça
em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a
1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)

Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-009.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936194/2016-44

Pagamento e compensação são modalidades de extinção do crédito tributário
distintas, conforme legislação. A denúncia espontânea, para que se configure,
requer o pagamento do tributo. Assim, no caso em que o contribuinte promove
a extinção do débito pela via da compensação, a denúncia espontânea não resta
caracterizada, e a multa moratória é devida, nos termos da lei, estando o débito
em atraso na data da compensação.
O que foi exposto no julgado acima, é exatamente análogo ao que consta nos
autos, ou seja, o contribuinte não declarou o débito de fevereiro de 2011 em DCTF e fez uma
compensação desse débito em abril de 2012, fato é que na data da compensação havia mais de
um ano de atraso quanto a data que deveria ter ocorrido o pagamento.
Assim, entendo que a este caso, no qual o débito foi compensado com atraso, não
se aplica o instituto da denúncia espontânea, que se presta ao pagamento e não a compensação.
Isso porque, enquanto o pagamento extingue o débito imediatamente, a compensação esta sujeita
a confirmação que demanda uma apuração, ou seja, a compensação sempre estará sujeita a
condição resolutória, podendo ser homologada ou não e assim a extinção do débito não ocorre de
maneira automática.
A partir deste breve contexto, ciente da controvérsia que cerca a matéria, sigo me
pronunciando a respeito dos REsp n.o 962.379 que inclusive é citado no REsp no 114.902-22,
cito acórdãos proferidos de minha relatoria, bem como acórdãos da CSRF que subsidiam o meu
voto pela negar provimento ao Recurso Voluntário.
O recorrente citou a Súmula 360 do STJ, sem, contudo, observar que ela se aplica
apenas aos casos em que há pagamento, pois assim dispõe:
"O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento
por homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo".
Para melhor explicar a aplicabilidade da referida súmula, cabe a leitura da ementa
do voto do REsp. n.o 962.379 – RS, bem como enxerto (item 5 do voto do relator) que elucida o
que pretendo esclarecer. Veja-se:

2 O STJ, no julgamento do REsp 114.902-2, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, de observância
obrigatória por parte deste Colegiado, tratou da denúncia espontânea da seguinte forma:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C,
DO CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO PARCIAL DE DÉBITO TRIBUTÁRIO ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR COM A RESPECTIVA QUITAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. CABIMENTO.

1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o contribuinte, após efetuar a declaração parcial do
débito tributário (sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do respectivo pagamento integral, retifica-a
(antes de qualquer procedimento da Administração Tributária), noticiando a existência de diferença a maior, cuja
quitação se dá concomitantemente

2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a consequente exclusão da multa moratória, nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento, à vista ou parceladamente, ainda que anteriormente a qualquer procedimento do Fisco (Súmula
360/STJ) (Precedentes da Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543-C, do CPC: REsp 886.462/RS, Rel.
Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro Teori
Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3201-009.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936194/2016-44

TRIBUTÁRIO. TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E PAGO
COM ATRASO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO.
SÚMULA 360/STJ.
1. Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia espontânea não se
aplica aos tributos sujeitos a lançamento por homologação regularmente
declarados, mas pagos a destempo". É que a apresentação de Declaração de Débitos e
Créditos Tributários Federais – DCTF, de Guia de Informação e Apuração do ICMS –
GIA, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é modo de constituição do
crédito tributário, dispensando, para isso, qualquer outra providência por parte do Fisco.
Se o crédito foi assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não se
configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu posterior recolhimento fora do
prazo estabelecido. 2. Recurso especial desprovido. Recurso sujeito ao regime do art.
543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.
O item 5 do voto do relator que assim dispõe:
5. No caso dos autos, o acórdão recorrido consignou que (a) "controverte-se nos
autos acerca da incidência da multa moratória nos tributos sujeitos a lançamento
por homologação, informados em DCTF e recolhidos com atraso pelo sujeito
passivo" (fl. 97, verso) e (b) "no caso dos autos, extrai-se da análise das guias
DARFs acostadas às fls. 33-37, que a autora efetuou os recolhimentos com atraso,
sendo devida a multa moratória" (fl. 99). Sendo assim, por estar perfeitamente adequado
à jurisprudência desta Seção, o acórdão deve ser mantido.
Observa-se que o referido REsp no. 962.379 não se aplica ao presente caso, por
ausência de similitude fática, visto que se trata de denúncia espontânea pelo pagamento (DARFs
acostadas) e não por compensação sob condição resolutória da ulterior homologação
Logo, extrai-se que mesmo o entendimento jurisprudencial acima citado, não
consolidou entendimento acerca da possibilidade de aplicação da denúncia espontânea em casos
que se pretende extinguir o débito por compensação tributária.
Diante do exposto entendo que a denúncia espontânea não se aplica ao presente
caso, sendo devida a incidência de multa de mora que resultou na insuficiência de créditos e
nesse mesmo sentido, já tendo me posicionado em outros acórdãos de minha relatoria (3003-
000.674; 3003-000.833; 3003-000.842) no que se refere a distinção entre pagamento e
compensação como modalidade de extinção de crédito tributário, e a possibilidade de aplicação
da multa de mora, cito o Acórdão 9303-011.031 da CSRF / 3a Turma que em suas razões de
decidir adota o acórdão 9303-009.273, em sessão realizada em 08/12/2020, de relatoria do ilustre
Conselheiro Relator Dr. Rodrigo da Costa Pôssas, no qual trago a ementa, bem como alguns
destaques:
MULTA DE MORA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO APRESENTADA EM
ATRASO, MAS ANTES DO INÍCIO DO PROCEDIMENTO FISCAL. CABIMENTO,
POIS AFASTADA SOMENTE EM CASO DE PAGAMENTO DE VALOR NÃO
PREVIAMENTE CONFESSADO.
A compensação é forma distinta da extinção do crédito tributário pelo pagamento, cuja
não homologação somente pode atingir a parcela que deixou de ser paga (art. 150, § 6o,
do CTN), enquanto, na primeira, a extinção se dá sob condição resolutória de
homologação do valor compensado. Como o instituto da denúncia espontânea do art.
138 do CTN e a jurisprudência vinculante do STJ demandam o pagamento, stricto sensu
ainda anterior ou concomitantemente à confissão da dívida (condição imposta somente
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3201-009.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936194/2016-44

por força de decisão judicial) , cabe a cobrança da multa de mora sobre o valor
compensado em atraso.
Nessa toada, trago entendimento da CSRF / 1a Turma, no Acordão n.o 9101-
005.570, em sessão realizada em 09/08/2021, de relatoria da Conselheira Andréa Duek
Simantob, vejamos:
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a compensação
tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a pagamento, não se aplicando,
por conseguinte, o afastamento da multa moratória decorrente pelo adimplemento a
destempo. Neste sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou
entendimento segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior
condição resolutória da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o
não pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
(...)
Alguém ainda poderia invocar o parágrafo único do art. 156 do CTN para dizer que é lei
ordinária que determina estes efeitos. Vejamos o que prescreve o aludido dispositivo:
Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
I o pagamento;
II a compensação;
(...)
Parágrafo único. A lei disporá quanto aos efeitos da extinção total ou parcial do
crédito sobre a ulterior verificação da irregularidade da sua constituição,
observado o disposto nos artigos 144 e 149.
Concebe-se irregularidade sobre o que foi efetivamente recolhido aos cofres públicos ??
Por óbvio que não, e se a lei assim dispusesse, seria frontalmente contrária ao prescrito
no § 3o do art. 150 do CTN, que determina que o pagamento sempre será “abatido” do
valor devido (o que poderia haver é a constatação de que o pagamento foi indevido ou a
maior, o que gera, “independentemente de prévio protesto”, o direito à restituição desta
parcela, conforme art. 165, também do CTN).
Já no que tange à compensação, o caput do art. 170 claramente abre esta possibilidade,
pois condiciona a compensação a que os créditos sejam líquidos e certos (o pagamento,
naturalmente, é sempre líquido e certo).
Diante do exposto, nego provimento ao Recurso Voluntário.
É o meu entendimento.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Robson Costa
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3201-009.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936194/2016-44

Voto Vencedor
Conselheiro Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Redator designado.
Com a devida vênia, divirjo do bem elaborado voto apresentado pelo Ilustre
Conselheiro relator, tendo sido designado para elaboração do voto vencedor.
A controvérsia encartada no processo limita-se à incidência ou não da multa
moratória na valoração dos débitos a compensar, tendo em vista que a unidade de origem já
reconheceu, em sua totalidade, o direito creditório pleiteado pela Recorrente.
A Recorrente postula pela aplicação do previsto no art. 138 do CTN:
"Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora, ou do
depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o montante do
tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização, relacionados com a
infração."
Tem razão a Recorrente quando consigna que se o débito não foi declarado em
DCTF, e a Recorrente, espontaneamente, informa à RFB a existência de um débito, e sua
consequente liquidação em PER/DCOMP, configurada está a denúncia espontânea, não sendo
cabível contudo, a incidência da multa de mora de 20%.
A questão sobre a possibilidade de o instituto da compensação poder ser
considerada como denúncia espontânea, em casos como o presente, é matéria controvertida no
âmbito dos órgãos de julgamento judiciário e administrativo.
No entanto, filio-me a corrente de que é cabível a aplicação do benefício da
denúncia espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária. Neste
sentido, cito precedentes do Superior Tribunal de Justiça - STJ:
"TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9o. DA MP 303/06,
CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO PAGAMENTO PURO E
SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO DEVIDO. INCLUSÃO DA
HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, COMO ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO,
INCLUSIVE PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO
PRÓPRIO
CREDOR.
PLETORA
DE
PRECEDENTES
DO
STJ
QUE
COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM INTELECTIVA.
NECESSIDADE
DA
ATUAÇÃO
JUDICIAL
MODERADORA,
PARA
DISTENCIONAR AS RELAÇÕES ENTRE O PODER TRIBUTANTE E OS SEUS
CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3201-009.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936194/2016-44

1. Trata-se de extinção do crédito tributário mediante compensação de ofício;
circunstância que o Recorrente afirma comportar a incidência do art. 9o., caput da MP
303/06, o qual prevê hipóteses de desconto nos débitos tributários.
2. O art. 9o. da MP 303/2006 criou, alternativamente ao benefício do parcelamento
excepcional previsto nos arts. 1o. e 8o, a possibilidade de pagamento à vista ou parcelado
no âmbito de cada órgão, com a redução de 30% do valor dos juros de mora e 80% da
multa de mora e de ofício; o conceito da expressão pagamento, em matéria tributária,
deve abranger, também, a hipótese de compensação de tributos, porquanto tal expressão
(compensação) deve ser entendida como uma modalidade, dentre outras, de pagamento
da obrigação fiscal.
3. É usual tratar-se a compensação como uma espécie do gênero pagamento, colhendo-
se da jurisprudência do STJ uma pletora de precedentes que compartilham dessa
abordagem intelectiva da espécie jurídica em debate: AgRg no REsp. 1.556.446/RS,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.11.2015; REsp. 1.189.926/RJ, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1.10.2013; REsp. 1.245.347/RJ, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, Rel. p/acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
11.10.2013; AgRg no Ag. 1.423.063/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe
29.6.2012; AgRg no Ag. 569.075/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, Rel. p/acórdão Min.
TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 18.4.2005.
4. Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento no qual,
imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um débito), o sujeito
os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa razão, mesmo a
interpretação positivista e normativista do art. 9o. da MP 303/06, deve conduzir o
intérprete a albergar, no sentido da expressão pagamento, a extinção da obrigação pela
via compensatória, especialmente na modalidade ex officio, como se deu neste caso.
5. Ainda que não se considerasse que a compensação configura, na hipótese específica
destes autos, uma modalidade de pagamento da dívida tributária, ganha relevo o fato de
a compensação ter sido realizada de ofício, pois demonstra que o Fisco suprimiu até
mesmo a possibilidade de o contribuinte, depois de receber o valor que lhe era devido,
resolver aderir à forma favorecida de pagamento, prevista no art. 9o. da MP 303/06.
6. A interpretação das normas tributárias não deve conduzir ao ilogismo jurídico de
afirmar a preponderância irrefreável do interesse do fiscal na arrecadação de tributos,
por legítima que seja essa pretensão, porquanto os dispositivos que integram a
Legislação Tributária têm por escopo harmonizar as relações entre o poder tributante e
os seus contribuintes, tradicional e historicamente tensas, sendo essencial, para o
propósito pacificador, a atuação judicial de feitio moderador.
7. Recurso Especial da empresa BUSSCAR ÔNIBUS S/A provido." (REsp
1122131/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016) (nosso destaque)

"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO.
VIOLAÇÃO
DO
ARTIGO 557 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INOCORRÊNCIA. EXCLUSÃO
DA MULTA MORATÓRIA OU PUNITIVA. POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.
1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do Tribunal, não há falar em óbice
para que o relator julgue o recurso especial com fundamento no artigo 557 do Código de
Processo Civil.
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3201-009.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936194/2016-44

2. Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuado o pagamento do tributo em
guias DARF e com a compensação de vários créditos, mediante declaração à Receita
Federal, antes da entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal, as multas
moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido." (AgRg no REsp 1136372/RS, Rel. Ministro
HAMILTON CARVALHIDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/05/2010, DJe
18/05/2010)
No mesmo sentido, tem se posicionado o Tribunal Regional Federal da 4a Região:
"TRIBUTÁRIO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
TRIBUTO
EM
ATRASO.
COMPENSAÇÃO. MULTA MORATÓRIA. AFASTAMENTO.
1. Hipótese em que a dívida não foi paga no vencimento, mas a compensação (entenda-
se pagamento) se deu no momento em que foi remetida a DCOMP ao órgão fazendário.
2. Nos termos do art. 138 do CTN, todo contribuinte que denunciar uma infração à
legislação tributária terá sua responsabilidade excluída, afastando a aplicação das
sanções cabíveis, caso tenha efetuado o pagamento integral do tributo devido.
3. Não é cabível a multa de mora em virtude da denúncia espontânea. A multa
moratória, por não ter função de recomposição do valor do tributo devido e inadimplido,
reveste-se de natureza essencialmente punitiva, razão pela qual é excluída quando
verificados os pressupostos fáticos para a incidência da norma insculpida no art. 138 do
CTN." (TRF4, AC 5005413-08.2011.4.04.7102, PRIMEIRA TURMA, Relatora
MARIA DE FÁTIMA FREITAS LABARRÈRE, juntado aos autos em 22/06/2015)
De igual modo tem sido as decisões proferidas por este Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais - CARF. Da Câmara Superior de Recursos Fiscais, colaciono os seguintes
precedentes:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2009
CO PENSA O. EN NCIA ESPONT NEA. CO PENSA O.
A regular compensação realizada pelo contribuinte é meio hábil para a caracterização de
denúncia espontânea, nos termos do art. 138 do CTN, cuja eficácia normativa não se
restringe ao adimplemento em dinheiro do débito tributário." (Processo no
10880.914178/2012-77; Acórdão no 9101-003.687; Relator Conselheiro Luís Flávio
Neto; sessão de 07/08/2018)

"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. COMPENSAÇÃO. HIPÓTESE DE EXTINÇÃO DO
CRÉDITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE
A compensação é hipótese de extinção do crédito tributário contida na acepção do termo
“pagamento” ínsito no art. 138 do CTN." (Processo no 15374.000506/2005-61; Acórdão
no 9101-003.559; Relatora Conselheira Adriana Gomes Rêgo; Redatr designado
Conselheiro José Eduardo Dornelas Souza; sessão de 05/04/2018)
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3201-009.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936194/2016-44

A minha compreensão é de que a compensação também é forma de extinção da
obrigação tributária, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN, equivalente a pagamento, atraindo a
aplicação do instituto da denúncia espontânea do art. 138 do CTN.
O Superior Tribunal de Justiça – STJ possui decisão de que a compensação se
equipara a pagamento:
“TRIBUTÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE NORMA LEGAL. ART. 9o. DA MP 303/06,
CUJA ABRANGÊNCIA NÃO PODE RESTRINGIR-SE AO PAGAMENTO PURO E
SIMPLES, EM ESPÉCIE E À VISTA, DO TRIBUTO DEVIDO. INCLUSÃO DA
HIPÓTESE DE COMPENSAÇÃO, COMO ESPÉCIE DO GÊNERO PAGAMENTO,
INCLUSIVE PORQUE O VALOR DEVIDO JÁ SE ACHA EM PODER DO
PRÓPRIO
CREDOR.
PLETORA
DE
PRECEDENTES
DO
STJ
QUE
COMPARTILHAM DESSA ABORDAGEM INTELECTIVA.
NECESSIDADE
DA
ATUAÇÃO
JUDICIAL
MODERADORA,
PARA
DISTENCIONAR AS RELAÇÕES ENTRE O PODER TRIBUTANTE E OS SEUS
CONTRIBUINTES. RECURSO ESPECIAL A QUE SE DÁ PROVIMENTO.
1. Trata-se de extinção do crédito tributário mediante compensação de ofício;
circunstância que o Recorrente afirma comportar a incidência do art. 9o., caput da MP
303/06, o qual prevê hipóteses de desconto nos débitos tributários.
2. O art. 9o. da MP 303/2006 criou, alternativamente ao benefício do parcelamento
excepcional previsto nos arts. 1o. e 8o., a possibilidade de pagamento à vista ou
parcelado no âmbito de cada órgão, com a redução de 30% do valor dos juros de mora e
80% da multa de mora e de ofício; o conceito da expressão pagamento, em matéria
tributária, deve abranger, também, a hipótese de compensação de tributos, porquanto tal
expressão (compensação) deve ser entendida como uma modalidade, dentre outras, de
pagamento da obrigação fiscal.
3. É usual tratar-se a compensação como uma espécie do gênero pagamento, colhendo-
se da jurisprudência do STJ uma pletora de precedentes que compartilham dessa
abordagem intelectiva da espécie jurídica em debate: AgRg no REsp. 1.556.446/RS,
Rel. Min. HUMBERTO MARTINS, DJe 13.11.2015; REsp. 1.189.926/RJ, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 1.10.2013; REsp. 1.245.347/RJ, Rel. Min.
CASTRO MEIRA, Rel. p/acórdão Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe
11.10.2013; AgRg no Ag. 1.423.063/DF, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe
29.6.2012; AgRg no Ag. 569.075/RS, Rel. Min. JOSÉ DELGADO, Rel.
p/acórdão Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 18.4.2005.
4. Considerando-se a compensação uma modalidade que pressupõe credores e
devedores recíprocos, ela, ontologicamente, não se distingue de um pagamento no qual,
imediatamente depois de pagar determinados valores (e extinguir um débito), o sujeito
os recebe de volta (e assim tem extinto um crédito). Por essa razão, mesmo a
interpretação positivista e normativista do art. 9o. da MP 303/06, deve conduzir o
intérprete a albergar, no sentido da expressão pagamento, a extinção da obrigação pela
via compensatória, especialmente na modalidade ex officio, como se deu neste caso.
5. Ainda que não se considerasse que a compensação configura, na hipótese específica
destes autos, uma modalidade de pagamento da dívida tributária, ganha relevo o fato de
a compensação ter sido realizada de ofício, pois demonstra que o Fisco suprimiu até
mesmo a possibilidade de o contribuinte, depois de receber o valor que lhe era devido,
resolver aderir à forma favorecida de pagamento, prevista no art. 9o. da MP 303/06.
Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3201-009.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936194/2016-44

6. A interpretação das normas tributárias não deve conduzir ao ilogismo jurídico de
afirmar a preponderância irrefreável do interesse do fiscal na arrecadação de tributos,
por legítima que seja essa pretensão, porquanto os dispositivos que integram a
Legislação Tributária têm por escopo harmonizar as relações entre o poder tributante e
os seus contribuintes, tradicional e historicamente tensas, sendo essencial, para o
propósito pacificador, a atuação judicial de feitio moderador.
7. Recurso Especial da empresa BUSSCAR ÔNIBUS S/A provido.” (REsp
1122131/SC, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 02/06/2016)
Mesmo considerando que a compensação não extinga o crédito tributário de modo
imediato, em razão da condição resolutória de sua posterior homologação, trata-se de
modalidade de extinção do crédito tributário legalmente reconhecida.
Ademais, é de se reconhecer que a compensação pressupõe um pagamento
anterior efetuado pelo contribuinte, tanto que, no caso em apreço foi reconhecido expressamente
o direito creditório em sua íntegra.
Ainda do CARF:
"ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2003
CRÉDITO DO CONTRIBUINTE RECONHECIDO E COM DÉBITO EXTINTO
PELA DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO, SEM ACRÉSCIMO DA MULTA DE
MORA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA
CARACTERIZADA.
STJ.
RECURSO
REPETITIVO.
A Declaração de Compensação após o vencimento do tributo, sem qualquer
procedimento prévio, incluindo fiscalização ou a confissão mediante a Declaração de
Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF), extingue o crédito tributário, sem
acréscimo da multa de mora, caracterizando a denúncia espontânea, prevista no art. 138
do Código Tributário Nacional, segundo o Recurso Especial no1.149.022, julgado pelo
Eg. Superior Tribunal de Justiça com efeito repetitivo." (Processo no
15582.000894/2008-77; Acórdão no 1201-001.827; Relator Conselheiro Rafael
Gasparello Lima; sessão de 27/07/2017)

"Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Ano-calendário: 2005
DCOMP. CRÉDITO DO CONTRIBUINTE RECONHECIDO E LIQUIDAÇÃO DO
DÉBITO. EFEITOS EQUIVALENTES AO DO PAGAMENTO.
Apesar de a compensação ser meio de extinção do crédito tributário distinto do
pagamento, quando reconhecido o crédito do contribuinte e homologada a
compensação, torna-se de rigor sua extinção.
CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO DECLARADO. DCOMP. COMPENSAÇÃO
HOMOLOGADA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA CARACTERIZADA. EXCLUSÃO
DA MULTA DE MORA. STJ. RECURSO REPETITIVO.
Quando extinto, por meio de Declaração de Compensação homologada, crédito
tributário anteriormente não declarado à administração tributária, resta caracterizada a
Fl. 225
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3201-009.627 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.936194/2016-44

denúncia espontânea prevista no art. 138 do Código Tributário Nacional, com exclusão
da multa de mora, segundo interpretação do Superior Tribunal de Justiça em sede de
recurso repetitivo, com aplicação obrigatória no âmbito do CARF." (Processo no ;
16327.910469/2009-52; Acórdão no 1201-001.538; Relator Conselheiro Roberto
Caparroz de Almeida; sessão de 24/01/2017)
A Câmara Superior de Recursos Fiscais do CARF em contemporânea decisão
assim deliberou:
“ASSUNTO: NOR AS GERAIS E IREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2003 a 31/10/2003
COMPENSAÇÃO. EQUIVALENTE A PAGAMENTO. MULTA DE MORA.
EXCLUSÃO.
Efetuada a compensação (via Declaração de Compensação) considera-se como
equivalente a pagamento, é de ser afastada a cobrança da multa moratória nos casos de
transmissão da DCOMP a destempo, mas antes do início do procedimento fiscal, como
é o caso dos presentes autos.” (Processo no 10805.000996/2006-45; Acórdão no 9303-
011.117; Relator Conselheiro Jorge Olmiro Lock Freire; Redatora designada
Conselheira Vanessa Marini Cecconello; sessão de 20/01/2021)
Por fim e não menos importante, cito precedente desta Turma de Julgamento:
“ASSUNTO: NOR AS GERAIS E IREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/10/2002 a 31/10/2002
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. CONFISSÃO
DE DÍVIDA.
O instituto da denúncia espontânea se aplica na hipótese de extinção do crédito
tributário ocorrida após o vencimento do tributo concomitantemente à apresentação de
declaração com efeito de confissão de dívida e anteriormente a qualquer procedimento
de fiscalização relacionado ao fato sob exame.” (Processo no 16682.721091/2014-32;
Acórdão no 3201-006.991; Relator Conselheiro Hélcio Lafetá Reis; sessão de
25/06/2020)
Diante do exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário interposto.
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade

Fl. 226
DF CARF MF
Documento nato-digital